Tribunal: TJDFT
Processo: 0749159-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. UNICIDADE SINDICAL. IRDR 21/TJDFT. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PROTESTO JUDICIAL COLETIVO. INTERRUPÇÃO. SOBRESTAMENTO. TEMA 1.033/STJ. INADEQUAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TAXA SELIC. EC 113/2021. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019 (ALTERADA PELA RES. 482/2022). INCIDÊNCIA SOBRE VALOR CONSOLIDADO ATÉ NOVEMBRO/2021. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença n. 0707487-80.2025.8.07.0018, que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença e determina a expedição de requisitórios, sob alegações de ilegitimidade ativa, prescrição da pretensão executória, necessidade de sobrestamento em razão do Tema 1.033/STJ e excesso de execução quanto à metodologia de incidência da taxa SELIC, com pedido de efeito suspensivo (CPC, art. 1.019, I).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (I) definir se os exequentes detêm legitimidade ativa para o cumprimento individual do título coletivo, à luz do IRDR 21 e do princípio da unicidade sindical; (II) aferir se houve prescrição da pretensão executória, considerado o trânsito em julgado indicado e a alegada interrupção por protesto judicial coletivo; (III) determinar se é caso de sobrestamento do processo com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC, em razão do Tema 1.033/STJ; e (IV) definir se há excesso de execução quanto ao critério de incidência da SELIC após a EC 113/2021, conforme a Resolução CNJ 303/2019 (com alterações).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal assegura aos sindicatos legitimidade extraordinária ampla para defesa de direitos e interesses individuais e coletivos da categoria, e os substituídos podem promover cumprimento individual do título coletivo desde que integrem a categoria representada, independentemente de filiação na fase de conhecimento (CF, art. 8o, III).
4. O princípio da unicidade sindical (CF, art. 8o, II) não impede o cumprimento individual quando, ao tempo do ajuizamento da ação coletiva formadora do título, ainda não existia sindicato específico apto a substituir a categoria naquela base territorial, de modo que não há violação à unicidade nem à especificidade sindical no caso em exame.
5. A cronologia do caso revela que o SINDIRETA/DF, autor da Ação Coletiva n° 32.159/97, representava os servidores da Administração Direta à época, enquanto o SINDFAZ/DF somente foi fundado em 25/10/2010 e registrado no MTE em 17/11/2015, circunstância que afasta a tese de representação exclusiva pelo sindicato específico no momento de formação do título.
6. Os precedentes do TJDFT aplicam o IRDR 21 para reconhecer a legitimidade ativa de servidores vinculados à Secretaria de Fazenda quando, no ajuizamento da ação coletiva e na constituição do título, inexistia sindicato específico e/ou quando demonstrados os requisitos de pertinência subjetiva conforme a tese uniformizada.
7. A prescrição quinquenal invocada não se configura quando o Juízo de origem reconhece causa interruptiva anterior ao implemento do quinquênio, consistente em protesto judicial coletivo ajuizado em 27/2/2025 (0701891-18.2025.8.07.0018), reputado apto a interromper a prescrição (CC, art. 202, II), com retomada da contagem pela metade (Decreto 20.910/1932, art. 9o).
8. A alegação de que o protesto coletivo não alcançaria o cumprimento individual, por ausência de menção expressa à exequente, não elide, por si, o fundamento específico adotado na origem, que reconhece a eficácia interruptiva do protesto, inclusive com referência à sentença proferida naqueles autos.
9. O sobrestamento com base no art. 313, V, “a”, do CPC não se justifica quando a controvérsia pode ser resolvida pelos elementos concretos do caso, ou seja, especialmente a cronologia delineada e o reconhecimento da interrupção da prescrição, sem demonstração de imprescindibilidade de aguardar o julgamento do Tema 1.033/STJ.
10. A EC 113/2021 determina a incidência, uma única vez e até o efetivo pagamento, da taxa SELIC para atualização, remuneração do capital e compensação da mora em condenações que envolvem a Fazenda Pública (EC 113/2021, art. 3o).
11. A Resolução CNJ 303/2019, com alterações (Res. 482/2022), estabelece que, a partir de dezembro de 2021, a SELIC incide sobre o valor consolidado até novembro de 2021, composto pelo principal atualizado e juros de mora apurados segundo a disciplina anterior (Res. CNJ 303/2019, art. 22, § 1o).
12. A incidência da SELIC sobre o valor consolidado, a partir de dezembro de 2021, não caracteriza anatocismo nem bis in idem quando aplicada de forma simples, sem cumulação de índices, preservando a atualização adequada do débito conforme o regramento regulamentar.
13. A atuação regulamentar do CNJ encontra amparo constitucional (CF, art. 103-B, § 4o) e a disciplina da Resolução 303/2019 visa padronizar e operacionalizar a gestão de precatórios, sem afronta ao planejamento ou à separação dos poderes no caso.
14. A decisão agravada está em consonância com a orientação do CNJ e com a jurisprudência do TJDFT que admite a metodologia de incidência da SELIC sobre o valor consolidado até novembro de 2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Agravo de instrumento desprovido. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1. O servidor integrante da categoria substituída no ajuizamento da ação coletiva possui legitimidade para pedir o cumprimento individual o título coletivo, independentemente de filiação sindical na fase de conhecimento, quando inexistia sindicato específico apto à substituição no momento de formação do título. 2. O protesto judicial coletivo reconhecido na origem interrompe a prescrição da pretensão executória (CC, art. 202, II), com retomada da contagem pela metade (Decreto 20.910/1932, art. 9o), afastando a prescrição no caso concreto. 3. Não se justifica o sobrestamento do cumprimento de sentença (CPC, art. 313, V, “a”) quando a controvérsia se resolve pelos elementos específicos do caso, sem demonstração de imprescindibilidade de aguardar o Tema 1.033/STJ. 4. Após a EC 113/2021, a Selic incide, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado até novembro de 2021, conforme a Resolução CNJ 303/2019 (art. 22, § 1o), sem configurar anatocismo ou bis in idem quando aplicada de forma simples.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 8o, II, III e V, e 103-B, § 4o; CPC, arts. 313, V, “a”, 489, 985, 1.019, I, e 1.026, § 2o; CC, art. 202, II; Decreto n° 20.910/1932, arts. 1o e 9o; EC n. 113/2021, art. 3o; e Resolução CNJ n° 303/2019, art. 22, § 1o (com alterações da Resolução 482/2022 e menção às alterações apontadas no voto).
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 834700 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 30/6/2015; STF, ADI 1220, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 13/3/2020; STJ, REsp 1.721.212/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 6/3/2018, DJe 22/11/2018; STJ, EDcl nos EREsp 1.150.549/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 7/3/2018; e TJDFT, Acórdão n° 1938569 (0718428-80.2024.8.07.0000), Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 24/10./2024, DJE 21/11/2024; Acórdão n° 1946978 (0717236-15.2024.8.07.0000), Rel. Des. Fernando Antônio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, j. 19/11/2024, DJE 5/12/2024; Acórdão n° 1899218 (0717941-13.2024.8.07.0000), Rel. Des. Fernando Antônio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, j. 31/7/2024, DJE 12/8/2024; Acórdão n° 1895552 (0719317-34.2024.8.07.0000), Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 17/7/2024, DJE 2/8/2024; TJDFT, Acórdão n° 1835104 (0742255-57.2023.8.07.0000), Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 19/3/2024, DJE 3/4/2024; Acórdão n° 1834332 (0737076-45.2023.8.07.0000), Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 14/3/2024, DJE 3/4/2024; e Acórdão n° 1833746 (0741420-69.2023.8.07.0000), Rel. Des. Fernando Antônio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, j. 13/3/2024, DJE 1/4/2024.